Tribunal: TJDFT
Processo: 0044673-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044673-60.2010.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: CHICO LEONE PROMOÇÕES,EVENTOS E CENOGRAFIAS LTDA - ME, NILZA FRANCISCA RODRIGUES, RAFAEL PAIXÃO RODRIGUES, RENATO PAIXÃO RODRIGUES, ANA PAULA DA PAIXÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDIVINO DA PAIXÃO RODRIGUES FILHO, RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ACIDENTE. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PENSÃO MENSAL. COMPANHEIRA. FILHA MENOR. IDADE LIMITE RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que em relação à legitimidade ad causam, a teoria da asserção adotada pelo ordenamento processual civil permite ao juiz verificar as condições da ação a partir das afirmações trazidas pelo autor em sua inicial, sem, todavia, adentrar profundamente nessa análise. 2. Notadamente, a responsabilidade civil está assentada na formação do dano suportado, do ato culposo do agente e do nexo causal entre o dano e a conduta culposa. Assim, caracterizado o nexo de causalidade da conduta e o dano ocasionado, surge para o requerido/apelante o dever de indenização nos termos do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 3. Conforme ficou comprovado, não havia relação de emprego entre a vítima e a empresa que o contratou, cuidando-se de uma relação contratual entre duas pessoas jurídicas. 4. É indubitável que o abalo psicológico experimentado pelos autores/apelados é incomensurável. Assim, ante as circunstâncias do caso e levando-se em conta a perda de uma vida, o quantum fixado na sentença, mostra-se razoável, devendo ser mantido. Entretanto, diante da culpa concorrente da vítima, cabe ao requerido/apelante a metade da quantia fixada para cada um dos herdeiros. 5. Em relação ao pensionamento, o d. Juiz a quo considerou presumida a dependência econômica da companheira (até 19/1/2037), data em que o falecido completaria 78 (setenta e oito) anos e da filha menor (até completar 21 anos), fixando pensão mensal correspondente a 70% (setenta por cento) do rendimento líquido apurado nas declarações de IRPJ, exercício 2000 a 2003 e 2005, devidamente atualizado, dividido por 60 (sessenta) meses, correspondente ao número de meses em 4 (quatro) anos, devendo o requerido/apelante pagar mensalmente a pensão à razão de 50% (cinquenta por cento) da condenação. Ademais, havendo dúvidas em relação ao quantum indenizatório arbitrado na origem, a prudência recomenda limitar a pensão ao percentual de 70% (setenta por cento) sobre os vencimentos da vítima. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 844, 944 e 950, todos do Código Civil, e 5o, caput, e inciso V, da CF, afirmando ser excessivo o valor fixado a título de indenização. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 17, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do CPC, e 436, parágrafo único, do Código Civil, asseverando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não haver relação contratual com a vítima do acidente de trabalho em que se lastreia o pleito indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigos 5o, caput, e incisos V, XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Quanto à apontada ofensa aos artigos 844, 944 e 950, todos do Código Civil, e ao apontado dissenso interpretativo, melhor sorte não colhe o recurso. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Registre-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O mesmo veto sumular – 7/STJ – impede a admissão do apelo especial em relação ao apontado malferimento aos artigos 17, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do CPC, e 436, parágrafo único, do Código Civil. Isto porque, ao assentar pela legitimidade passiva do recorrente, a turma julgadora firmou seu posicionamento com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo referido enunciado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012